Tribunal: TJSP
Processo: 2114340-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
ção do valor da vendado imóvel, em favor do curatelado. Manutenção. venda cujo valor foi maior do que aquele inicialmente previsto. Depósito prévio do montante de 25% destinado ao curatelado que não interfere na necessária complementação pela valorização do imóvel vendido. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2114340-49.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Curatela

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:

Agravo de instrumento. CURATELA. Decisão que determinou complementação do valor da vendado imóvel, em favor do curatelado. Manutenção. venda cujo valor foi maior do que aquele inicialmente previsto. Depósito prévio do montante de 25% destinado ao curatelado que não interfere na necessária complementação pela valorização do imóvel vendido. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.